Tribunal: TJMT
Processo: 1007925-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007925-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SUELI MIZUE MIAKI SCHULA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Sueli Mizue Miaki Schula, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000854-61.2020.8.11.0044 (PJe) promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou o pedido de recebimento de penhora, efetuado pelo Agravante.
A Agravante objetiva, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que a decisão seja modificada, e a penhora oferecida seja recebida pelo Juízo, para que, posteriormente, sejam apresentados Embargos de Devedor.
Ato contínuo, aponta que todos os requisitos essenciais para o deferimento da tutela estão preenchidos, sendo eles, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A Recorrente sustenta, ainda, que o perigo de dano estaria configurado, em face de que o bloqueio do valor exequendo pode comprometer o exercício de sua atividade comercial.
No tocante à probabilidade do direito, a Recorrente sustenta que a legislação pátria, vide o artigo 805, do Código de Processo Civil, prevê que a execução deve se dar pela maneira menos gravosa, logo, a aceitação dos imóveis como garantia de juízo seria cabível.
Pugna, portanto, pelo deferimento da medida liminar, e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que se aceite os imóveis indicados.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo eles: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser indeferida.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende a Agravante a concessão de liminar para que o bem indicado à penhora, em primeiro grau, seja aceito.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não estão presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Tratemos do fumus boni iuris. A Agravante sustenta que este requisito está presente, com o argumento de que a legislação pátria prevê a possibilidade de que o Executado apresente bens a fim de garantir o juízo, para que a execução prossiga da maneira menos gravosa, à luz do que preconiza o princípio da menor onerosidade.
Por mais que este entendimento exista em nosso ordenamento jurídico, ele é relativo quando aplicado nas Execuções Fiscais, eis que, como é sabido, as referidas ações possuem legislação própria, esta que dita o procedimento que deve ser adotado, e registra qual a postura adotada frente às eventualidades no curso do processo executório da Fazenda Pública. Trata-se, obviamente, da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80).
No caso, os artigos que se amoldam a matéria recursal enfrentada são o 9o e 11 ambos do mencionado códex.
Em síntese, os referidos dispositivos conferem, respectivamente, a possibilidade de o Executado garantir a execução, e a lista que deverá ser obedecida, quando houver a nomeação de bens à penhora (ou nos casos em que a Fazenda Pública procede à constrição patrimonial).
Menciono, também, que o Exequente pode recusar a nomeação realizada pelo Devedor, desde que o faça sob justa alegação, e esta, sob à ótica do nosso ordenamento jurídico, se dá quando há a comprovação de que existem bens que correspondam à preferência graduada pelo artigo 11 da LEF.
Assim, é certo que a mera discordância não é argumento plausível para a recusa da nomeação.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado nesse sentido, veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE RECUSA DE BEM OFERTADO FORA DA ORDEM PREVISTA NOS ARTS. 11 DA LEF E 835 DO CPC/2015.
I - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação ao princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil. Precedentes: AgRg no REsp n. 1581091/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 14/2/2017; e AgInt no AREsp n. 898.753/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 17/08/2016.
II - Recurso especial provido. (REsp 1770607/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018). [Destaquei]
Destarte, para justificar a recusa, a Fazenda Pública Estadual, em primeiro grau, aponta que nesse momento o bem não seria possível de ser aceito, já que o dinheiro tem maior liquidez, e atende de maneira mais acurada os anseios da cobrança.
No intuito de complementar o presente decisum, registro, também, que o doutrinador Humberto Theodoro Júnior consigna, em uma de suas obras, (Theodoro Júnior, Humberto. Lei de Execução Fiscal : comentários e jurisprudência / Humberto Theodoro Júnior. – 13. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016.) o seguinte:
(...) O STJ, nessa esteira, entende ser legítima a recusa de bem nomeado à penhora, caso não seja observada a gradação legal, sem que isso importe em violação do princípio da menor onerosidade (STJ, 2a T., AgRg no REsp 1.204.04/SC, Rel. Min. Castro Meira, ac. 19-6-2012, DJe 3-8-2012). Caberá, entretanto, ao executado comprovar que a constrição dos bens compromete o prosseguimento de sua atividade econômica (...) [Destaquei]
Como, portanto, não se abstrai, a priori, qualquer documento que possa assegurar o dano causado pela constrição patrimonial, entendo que a probabilidade do direito não está presente.
Saliento, mais uma vez, que para a concessão da medida liminar, in casu, é necessário que estejam presentes os dois elementos obrigatórios da tutela de urgência (estes que constam no artigo 300 do CPC), logo, a observância do periculum in mora se torna dispensável, em razão da ausência do outro requisito.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora